Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-79.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-79.2017.8.14.0097

APELANTE: JOANA DA SILVA SANTOS

APELADO: LUCIANO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800655-79.2017.8.14.0097

APELANTE: JOANA DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: LUCIANO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CARMEM NATALINA MAIA DAS CHAGAS - PA25769-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERIOR SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOANA DA SILVA SANTOS,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 3838376), que é
legítima proprietária do imóvel localizado na Tv. Lomas

Valentino, n° 207, salientando que há cerca de 15 anos teve que deixar o citado

imóvel, por motivo de saúde, e não conseguiu mais retornar, uma vez que o imóvel foi

ocupado por seu filho, ora réu, o qual se recusa a sair da residência.

Sustentou
que ajuizou Ação de Reintegração de

Posse (Processo N° 0048568-31.2015.814.0301), que tramitou perante a 13ª Vara Cível e

Empresarial de Belém em desfavor do ora requerido, onde fora prolatada sentença homologatória de acordo, em 15.12.2015.

Acrescentou que a mencionada sentença estaria eivada de vícios, posto que não detinha capacidade civil para celebrar o acordo homologado
, em razão
de ter sido acometida de doença de Alzheimer, conforme laudo médico datado de 20.10.2013 e sentença de interdição proferida em audiência no dia 18.05.2017 (proc. n. 0004491-30.2016.8.14.0097).

Pugna pela anulação da homologação do acordo judicial firmado nos autos da ação de reintegração de posse.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 3838417).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 3838437) onde o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID n° 3838439), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, asseverando que estaria
provada a incapacidade existente ao tempo da sentença homologatória.

Aduz que, ainda que

interdição não produza efeito automático para anular atos anteriores a ela, não há impedimento para o reconhecimento

da nulidade requerida, salientando
que,
além do laudo ser anterior ao acordo homologado

judicialmente, este não teria sido cumprido pelo ora apelado.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 3838443.

Ao exarar parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 6339120).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso interposto não merece prosperar, senão vejamos:

Em análise dos autos, verifica-se que a discussão gira em torno da possibilidade ou não de anulação da sentença judicial homologatória de acordo, proferida nos autos da ação de reintegração de posse (proc. n.
0048568-31.2015.814.0301).

Pelo que se infere, a sentença homologatória de acordo foi prolatada em 15/12/2015, em sede de audiência, oportunidade em que estavam presentes apelante e apelado, devidamente acompanhados dos seus respectivos patronos,
ponto sobre o qual não há controvérsia, não havendo qualquer discussão ou prova da existência de vício de consentimento.

Neste contexto, tendo sido firmado o acordo por pessoas maiores, capazes e com a devida assinatura das mesmas, estando na presença do magistrado presidente do feito, devidamente acompanhados dos seus advogados, além de versar sobre direito disponível, não há óbice legal ao pedido de homologação naquela oportunidade.

Mister ressaltar ainda, que em nenhum momento foi apontado algum vicio de consentimento e/ou coação entre as partes acordantes, mas tão somente a irresignação da recorrente após cerca de 02 anos. Portanto, não há nenhuma mácula que invalide o acordo celebrado entre as partes.

Nessa direção, é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO - MÉRITO - ANALFABETO - ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO - VALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA.

- A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça ( CPC, art. 98).

- A transação realizada por analfabeto em audiência de conciliação, na presença do Juiz, é plenamente válida, se cumprir os requisitos de validade do negócio jurídico e envolver direito disponível, ainda que ausente seu procurador.

- Não cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se a conduta da parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.18.005253-7/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).

Além disso, ressalte-se que a sentença proferida nos autos da ação de interdição (proc. n.
0004491-30.2016.8.14.0097), somente se deu em 18/05/2017, ou seja, em momento posterior ao acordo firmado, de sorte, como se sabe, tal decisum possui natureza constitutiva com efeitos ex nunc e, portanto, não retroage.

Nesse mesmo sentido, o julgado:

APELAÇÃO. Ação de despejo cumulada com cobrança. Entrega voluntária das chaves. Controvérsia fática quanto à incapacidade do réu/locador. Perícia prejudicada. Falecimento do réu. Negócio Jurídico que iniciou-se em dez/2016. Renovado em outubro de 2018. Interdição decretada em maio/2021 Prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos elementos acostados aos autos. Hipótese em que os fatos já estão provados por documentos. Interdição somente produz efeitos depois de declarada judicialmente, isto é, depois do trânsito em julgado da sentença. Efeito ex nunc, salvo prova inequívoca em sentido contrário. Imóvel comercial. Negócio jurídico que produziu efeitos econômicos. Declarar sua nulidade ou pretender isentar o locatário das suas obrigações contratuais seria manifestamente contrário ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito Resguardar o direito do interditado e do terceiro de boa-fé. Comprovar a sua incapacidade no momento em que o fato ocorreu. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10137764620208260003 SP 1013776-46.2020.8.26.0003, Relator: Deborah Ciocci, Data de Julgamento: 09/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

Ora, pelo que consta dos autos e dos fatos e provas apresentados tanto pelo autor como pelo réu, efetivamente não restou comprovado que a recorrente não possuía, à época, capacidade para firmar o acordo homologado judicialmente.

Imperioso consignar que, em caso de descumprimento do pacto firmado, deve a parte interessada procurar os meios cabíveis para ver cumprido o que restou consignado, e não vir, em momento posterior, demandar judicialmente a existência de supostos vícios capazes de macular uma decisão judicial e/ou o acordo homologado.

O certo é que a apelante pretende, de forma muito conveniente, e após o trânsito em julgado do acordo, modificar o ato sob o frágil argumento de que não teria condições de firmar o citado acordo.

A sentença foi firmada com base nos fatos e provas que constam dos autos e está devidamente fundamentada, de maneira que entendo que deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023